Tribunal: TJDFT
Processo: 0706864-62.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROPRIEDADE DO BEM. REGISTRO DO IMÓVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL REGULARIZADO. RATEIO DAS DESPESAS. PROPORÇÃO DAS COTAS DOS COPROPRIETÁRIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DESCABIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com os artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil, que consagram o princípio da inscrição, a propriedade de bem imóvel só pode ser demonstrada à luz do registro imobiliário, conforme precedente.
2. Uma vez não demonstrado que o imóvel litigioso é objeto de discussão perante Juízo diverso nem é possível constatar a prolação de determinação judicial para suspender o curso da presente marcha processual, deve prevalecer o registro imobiliário do bem em questão que foi regularizado administrativamente junto à segunda ré, não havendo, pois, motivo para se aguardar o desfecho processo no 0010214-65.2003.4.01.3400, o que não acarreta a aventada insegurança jurídica.
3. Ao ser comprovado o desembolso de valores quanto ao processo de compra e venda do imóvel em questão regularizado, devem as despesas para tanto ser rateadas entre os coproprietários, ou seja, entre os autores e a primeira ré, evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa desta.
4. Por não se tratar de despesas extraordinárias nos moldes do acordo entabulado entre as partes, o custeio relativo à compra e venda do imóvel regularizado há de ser arcado entre os coproprietários do condomínio na proporção de suas cotas, com estribo no art. 1.315 do CC.
5. Não constatada qualquer conduta da parte apelante apta a configurar litigância de má-fé, mormente quando verificar que a sua postura se restringe à prática de atos processuais inerentes ao exercício regular de seu próprio direito, descabe a imposição da multa prevista no artigo 81 do NCPC.
6. Apelação conhecida e não provida.